Tribunal: TJBA
Processo: 8020529-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8020529-78.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Leandro Lima dos Santos Impetrante: Júnio Henrique de Sousa Paciente: Nadson dos Santos Batista Advogado: Dr. Júnio Henrique de Sousa (OAB/MG 132.289) Advogado: Dr. Leandro Lima dos Santos (OAB/BA 71.655) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8027300-69.2026.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º E § 2º-A, DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS DO PROCESSO INVESTIGATÓRIO. PREJUDICIALIDADE. HABILITAÇÃO E ACESSO DEFERIDOS NA ORIGEM. ALEGATIVAS DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, PERDA DA FINALIDADE DA CUSTÓDIA TEMPORÁRIA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. RELAXAMENTO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. ALVARÁ DE SOLTURA DEVIDAMENTE CUMPRIDO, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados, Dr. Júnio Henrique de Sousa (OAB/MG 132.289) e Dr. Leandro Lima dos Santos (OAB/BA 71.655), em favor de Nadson dos Santos Batista, constando na autuação do writ como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do delito insculpido no art. 157, §2° e §2°-A, do Código Penal. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 102047219), que foi impetrado em benefício do paciente o Habeas Corpus n.º 8014766-96.2026.8.05.0000 perante este Tribunal de Justiça, tendo a liminar sido “indeferida sob o argumento de que a matéria deveria ser examinada de forma mais aprofundada por ocasião do julgamento do mérito. A manutenção da prisão, entretanto, vem produzindo efeitos gravíssimos, sobretudo porque a defesa sequer dispõe de acesso integral aos autos do procedimento investigatório. A ausência de acesso impede a análise dos elementos que teriam fundamentado a medida extrema e compromete diretamente o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório”. Aduzem, ainda, a desnecessidade da prisão cautelar, a desfundamentação do decreto constritor, a perda da finalidade da custódia temporária, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 103030806) noticiam, in verbis: “Em resposta à decisão com força de ofício juntada ao ID 552302717, acerca do pedido de informação a este juízo referente ao Habeas Corpus acima epigrafado, tendo como paciente NADSON DOS SANTOS BATISTA, encaminho a Vossa Excelência as necessárias informações, no prazo assinalado contado da minha ciência. Cabe informar, inicialmente, que a prisão temporária do paciente, juntamente com o investigado Luan Reis da Silva Boaventura, foi decretada nestes autos, conforme a decisão constante do ID 543454162, proferida em 18 de fevereiro de 2026 pelo Juízo do Plantão Judiciário de 1º Grau. A decisão acolheu a representação da Polícia Civil da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, que imputou aos investigados a suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (previsto no artigo 157, § 2º e § 2º-A, do Código Penal), determinando a prisão pelo prazo de 30 (trinta) dias, além da expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar. Nesse cenário, a representação da Polícia Civil e a consequente decisão judicial fundamentaram-se nas apurações realizadas por meio de relatórios de investigação criminal e análise detalhada de videomonitoramento, que evidenciaram a atuação contínua de um grupo criminoso responsável por uma série de roubos nas proximidades do circuito do Carnaval de Salvador, especificamente na região da Barra e Ondina. O modo de atuação do grupo consistia em utilizar motocicletas para oferecer falsos serviços de transporte de passageiros. Após o embarque, os condutores desviavam a rota preestabelecida e conduziam as vítimas para locais isolados, notadamente no bairro da Federação, onde eram surpreendidas e abordadas por comparsas previamente posicionados e armados. As vítimas ouvidas no inquérito relataram ter sofrido graves ameaças e violência física contundente, a exemplo de agressões com socos e coronhadas no rosto, culminando na subtração de aparelhos celulares de alto valor comercial e valores em espécie. De acordo com os elementos informativos juntados ao inquérito, o paciente NADSON DOS SANTOS BATISTA foi diretamente associado à prática do crime por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. O monitoramento eletrônico registrou a circulação coordenada de quatro indivíduos em motocicletas, transitando em formação de grupo pelas rotas de fuga imediatamente após a consumação dos roubos. Para dificultar a investigação, o grupo utilizava de forma intencional veículos sem placas ou com identificadores adulterados com fita adesiva. Contudo, as técnicas de inteligência da investigação conseguiram identificar a motocicleta de placa PLW-1A21, oficialmente registrada em nome do paciente, circulando junto ao grupo criminoso nas imediações e em horários estritamente compatíveis com os crimes noticiados. Tais elementos fáticos, somados aos depoimentos das vítimas e aos levantamentos investigativos em campo, fundamentaram os indícios de autoria necessários e demonstraram a total necessidade da prisão temporária para a identificação dos demais membros da associação criminosa e para a recuperação dos bens subtraídos. O mandado de prisão temporária expedido contra o paciente foi cumprido em 04 de março de 2026, na cidade de Santo Antônio do Monte, localizada no Estado de Minas Gerais. Na mesma data, foi realizada a audiência de custódia (Ata no ID 547536482), por meio de videoconferência pelo sistema Cisco Webex e presidida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca. Durante o ato, o paciente declarou possuir 27 anos de idade, informou exercer atividade profissional remunerada e atestou expressamente a inexistência de qualquer tipo de violência física, psicológica ou maus-tratos por parte dos policiais no momento de sua prisão, confirmando a regularidade do cumprimento do mandado. Com a instalação das Varas das Garantias nesta Comarca da Capital e a consequente redistribuição automática do processo para este Juízo da 2ª Vara das Garantias, foi proferida decisão no dia 23 de fevereiro de 2026 (ID 544307493). Na referida decisão, determinou o cumprimento integral das medidas cautelares anteriormente deferidas, advertindo expressamente a Polícia Civil sobre a necessidade de apresentar relatório detalhado após a realização das diligências pendentes. Além disso, mantive o sigilo absoluto dos autos, medida indispensável para garantir o sucesso das buscas e apreensões autorizadas judicialmente. Posteriormente à prisão, a defesa do paciente apresentou pedidos de habilitação, de acesso integral à investigação e de revogação da prisão temporária (petições de IDs 546398392, 546683913 e 546910835). A defesa argumentou, em síntese, que o investigado não possuía mais a propriedade da referida motocicleta, restando apenas a transferência administrativa, e que ele se encontrava em seu ambiente de trabalho no momento dos fatos apurados. Contudo, por meio da decisão constante do ID 546985483, proferida em 06 de março de 2026, este Juízo indeferiu o acesso prematuro da defesa aos autos sigilosos. A decisão pautou-se na constatação de pendência de cumprimento das medidas cautelares de busca e apreensão já deferidas, com o seguinte fundamento [...] Dessa forma, a prisão do paciente encontra-se mantida com base na necessidade de dar continuidade e aprofundar as investigações policiais em curso. Foi deferida a habilitação da defesa, uma vez que houve o cumprimento do mandado, concedendo-lhe o acesso integral aos autos (ID 547602665). Na sequência, por meio da petição de ID 548432069, a defesa de NADSON DOS SANTOS BATISTA requereu a revogação da prisão temporária. Por meio do despacho de ID 549054647, informou-se a defesa que o procedimento adequado para a análise da pretensão consiste na distribuição de incidente autônomo, com a formação de autos próprios, conforme orientação do CNJ e prática adotada por este Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). Ressalta-se que, nos autos do processo nº 8047933-04.2026.8.05.0001, foi analisado o pedido de revogação da prisão temporária, o qual foi indeferido, conforme consta na decisão de ID 551115440, proferida em 30/03/2026. Estas são as informações pertinentes que tenho a prestar. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protestos de distinta consideração, colocando-me à disposição para quaisquer informações complementares que repute necessárias. Saliento ainda que se trata de processo digital, estando todas as decisões disponíveis para consulta no sistema PJE. [...]”. Informações judiciais complementares (Id. 104273627): “[...] Na sequência, por meio da petição de ID 548432069, a defesa de NADSON DOS SANTOS BATISTA requereu a revogação da prisão temporária. Por meio do despacho de ID 549054647, informou-se a defesa que o procedimento adequado para a análise da pretensão consiste na distribuição de incidente autônomo, com a formação de autos próprios, conforme orientação do CNJ e prática adotada por este Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). Ressalta-se que, nos autos do processo nº 8047933-04.2026.8.05.0001, foi analisado o pedido de revogação da prisão temporária, o qual foi indeferido, conforme consta na decisão de ID 551115440, proferida em 30/03/2026. O processo encontrava-se em diligência quanto ao outro réu investigado, tendo sido noticiado o cumprimento do mandado de prisão em 14/04/2026 (ID 553965694). Atualmente, encontra-se em curso prazo concedido à Autoridade Policial para que preste informações acerca do cumprimento das diligências, bem como para o envio do Inquérito Policial concluído, fixando-se o prazo de 5 (cinco) dias para resposta. Estas são as informações pertinentes que tenho a prestar. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protestos de distinta consideração, colocando-me à disposição para quaisquer informações complementares que repute necessárias. Saliento ainda que se trata de processo digital, estando todas as decisões disponíveis para consulta no sistema PJE. Em observância ao princípio da celeridade, atribuo a este ato força de mandado/ofício/carta ou qualquer outro expediente necessário para a sua comunicação. [...]”. V - Em consulta aos autos originários (Pedido de Prisão Temporária n.° 8027300-69.2026.8.05.0001 – PJe 1° Grau) e às informações prestadas, constata-se não mais persistir o alegado constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade impetrada assegurou à defesa o acesso aos autos e foi reconhecida a ilegalidade da manutenção da custódia, sendo determinado o relaxamento da prisão, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 557647426 – do mencionado pedido de prisão temporária – PJe 1° Grau). VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da Ordem. VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020529-78.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Júnio Henrique de Sousa (OAB/MG 132.289) e Dr. Leandro Lima dos Santos (OAB/BA 71.655), como paciente, Nadson dos Santos Batista e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.